Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que concluiu não haver nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de impugnação à penhora de valor no Sisbajud.
2. Agravo de instrumento inicialmente distribuído ao Des. Getúlio de Moraes Oliveira em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0712994-47.2023.8.07.0000. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão monocrática proferida pelo Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Agravo de instrumento redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser suprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O acórdão recorrido fundamentou suficientemente todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após descrição dos principais atos processuais praticados na origem, o acórdão constatou que o agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial de nada a prover, que tem natureza de despacho e é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Em complemento, o acórdão destacou que, ainda que o pronunciamento judicial fosse recorrível, o recurso seria intempestivo.
6. Ciente da decisão proferida na ADPF 1249 MC/DF, importante esclarecer que, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, a análise da matéria afeta à impenhorabilidade de valores restou prejudicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.